Tribunal: TJSP
Processo: 2254809-87.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Pretendida revogação da prisão preventiva. Custódia necessária para a garantia da ordem pública. Paciente surpreendido, durante campana, em movimentação típica da comercialização de drogas, sendo apreendidas porções de cocaína, crack e maconha, além de dinheiro, e que possui condenações anteriores, inclusive por tráfico e drogas. Ordem denegada.